Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701652-34.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Valdenia Dias Afonso Agravado: Cooperativa de Crédito Credilivre Ltda – Sicoob Credilivre D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Valdenia Dias Afonso contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0703445-68.2023.8.07.0014, assim redigida: “A Curadoria Especial requereu a expedição de ofício à instituição bancária para ela informar se a verba bloqueada se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade. Contudo, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe exclusivamente ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Assim, não compete ao Juízo realizar o trabalho da parte para pesquisar a origem da verba. Na verdade, se de fato a parte executada tivesse interesse em impugnar a penhora, ao ver a quantia bloqueada, teria procurado a Defensoria Pública ou constituído advogado. Não se deve confundir dever de cooperação do Juízo, que está previso no art. 6o do Código de Processo Civil, com o ônus exclusivo da parte ré, previsto em lei, de provar a impenhorabilidade da verba, no prazo preclusivo de 5 dias. O artigo 6o do Código de Processo Civil diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O que é “decisão de mérito justa e efetiva”? É sentença da fase de conhecimento. Não, de forma alguma, prova da impenhorabilidade em processo que está em avançada fase de execução ou cumprimento. Não se pode confundir decisão de mérito, ou seja, da fase de conhecimento, conforme art. 502 do Código de Processo Civil, com ônus exclusivo da parte, na execução ou cumprimento de sentença, provar a impenhorabilidade da verba, conforme art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. Inclusive, o deferimento do pedido afronta expressamente o Tema Repetitivo 1235 do STJ. Segundo o Tema Repetitivo n.o 1235, do STJ, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Portanto, a impenhorabilidade deve ser alegada e provada pela parte e provada no prazo do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, conforme decidido pelo STJ. E não compete ao Juízo, que deve se pautar sempre pela imparcialidade, produzir prova, cuja Lei e o c. STJ já disseram que compete exclusivamente ao executado. Por outro lado, este Juízo tem déficit desproporcional de servidores (cerca de 10). Exigir que o Juízo faça o trabalho da parte ré, previsto exclusivamente para ela na lei, é desprezar a razoabilidade e, diretamente, prejudicar o julgamento das centenas de outros processos de outros jurisdicionados. Desloca-se força de trabalho, que quase não tem mais tempo, para fazer o serviço que a lei determinou exclusivamente ao devedor contumaz. Premia-se quem deve. Punem-se os demais jurisdicionados, os quais não têm nenhuma relação com o devedor, que não paga e não corre atrás de pedir pessoalmente o desbloqueio. O próprio STJ tem julgado, desde 2022, ressaltando que não é obrigação do Poder Judiciário oficiar nesses casos. Precedente: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO Á INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA INFORMAR A NATUREZA DA QUANTIA PENHORADA. INDEFERIMENTO. ART. 854, § 3o, DO CPC. PRAZO DESTINADO A COMPROVAR QUE OS VALORES BLOQUEADOS SÃO IMPENHORÁVEIS OU QUE A QUANTIA TORNADA INDISPONÍVEL FOI EXCESSIVA. EXERCÍCIO DA DEFESA DOS EXECUTADOS PELA CURADORIA ESPECIAL, QUE SE SUPÕE AMPLA, ATUA DENTRO DAS LIMITAÇÕES PROCESSUAIS CAUSADAS PELO PRÓPRIO DESINTERESSE MANIFESTADO PELO REPRESENTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se o executados - no caso dos autos, representados pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial -, após o prazo de cinco dias previsto no § 3o, do art. 854 do Código de Processo Civil, destinado a comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis ou que a quantia tornada indisponível foi excessiva, poderiam, diversamente, requerer ao Juízo a expedição de ofício para que a Caixa Econômica Federal informasse a natureza da conta bancária, a fim de verificar a impenhorabilidade ou não do valor ali constrito. 2. Não se afigura possível, tampouco razoável, na específica situação dos autos, em que verificada a absoluta inércia dos executados, seja autorizado ao Poder Judiciário oficiar à Instituição financeira para informar a natureza da conta de titularidade de um dos executados em que realizado o bloqueio de valores (absolutamente ínfimos, registre-se, a fazer frente à execução), em relação aos quais nem sequer foi cogitada a sua impenhorabilidade, em indevida substituição aos executados. 2.1 Proceder nada colaborativo dos devedores, destacado com ênfase pelas instâncias ordinárias, que impuseram inúmeras dificuldades, seja para a consecução de sua citação, a fim de viabilizar a participação ativa na defesa de seus interesses, seja para encontrar bens passíveis de garantirem o juízo. Postura inerte que se manteve por ocasião do bloqueio de quantia ínfima, objeto da presente insurgência recursal. 3. O executado, ao ter sua conta bloqueada pelo sistema Bacenjud, tem ciência imediata a respeito da constrição operada em numerário de sua conta-corrente, sabendo melhor do que ninguém a respeito de sua natureza. 3.1 Ciente, indiscutivelmente, a respeito do bloqueio que recaiu sobre o numerário de sua conta-corrente e, principalmente, acerca de sua natureza, cabe ao executado tomar as providências perante àquele que o representa judicialmente para impugnar a medida constritiva que se reputa ilegítima. 4. O exercício da defesa dos executados pela curadoria especial, que se supõe ampla, atua dentro das limitações processuais causadas pelo próprio desinteresse manifestado pelo representado. Porém, inexistindo, por parte dos executados, representados pela Defensoria Pública, qualquer objeção tempestiva quanto a uma possível impenhorabilidade da quantia ali encontrada e muito menos a imediata comprovação a esse respeito, tal como exige o § 3o do art. 854 do CPC, tem-se por imprópria a atuação do Poder Judiciário para "checar a natureza da conta". 4.1 Deve-se garantir ao executado o contraditório, nos exatos termos em que preceitua a lei, não se afigurando possível, contudo, a esse pretexto, embaraçar o processo executivo que se desenvolve, também (e principalmente), no interesse do credor, notadamente em casos como o dos autos. 5. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.986.106/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 15/6/2022.) Precedente do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SISBAJUD. CURADORIA AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. I – Nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC, é ônus da parte devedora comprovar que as quantias bloqueadas em sua conta bancária são impenhoráveis, bem como apresentar extratos da conta. II – O pedido da Curadoria de Ausentes, de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Sisbajud, para verificar a natureza da conta bancária, não procede, uma vez que é dever da parte executada comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis. Decisão mantida. III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1875154, 0711047-21.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.) Portanto, indefiro a expedição do ofício. Após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará em favor do credor. No mais, intimo a parte executada a se manifestar sobre a petição de id 262574266. Após, conclusos.” Em suas razões recursais (Id. 80288490) a agravante sustenta, em síntese, que a negativa da diligência requerida inviabiliza o exercício da ampla defesa, pois a Curadoria Especial atua sem contato com a parte devedora e não dispõe de meios para acessar dados protegidos por sigilo bancário ou previdenciário. Argumenta que o conhecimento da natureza dos valores bloqueados é essencial para eventual alegação de impenhorabilidade e que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça admite a expedição de ofícios em situações semelhantes. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão interlocutória impugnada, bem como o provimento do recurso para que seja determinada a expedição de ofícios às instituições bancárias e ao INSS. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça na origem. É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de expedição de ofício endereçado às instituições financeiras e ao INSS com o intuito de obter informações a respeito da natureza das contas atingidas pelo bloqueio judicial e da origem dos valores constritos. Na origem a Cooperativa de Crédito Credilivre Ltda – Sicoob Credilivre ajuizou ação monitória em desfavor de Valdenia Dias Afonso com o objetivo de obter a satisfação do crédito devido, em virtude do inadimplemento das prestações estabelecidas em negócio jurídico de mútuo (Id. 156619946 dos autos de origem), no valor de R$ 10.070,94 (dez mil, setenta reais e noventa e quatro centavos). Observa-se que foram efetuadas tentativas de localização da demandada e que os avisos de recebimento retornaram com a anotação “ausente” (Id. 163130604 e Id. 168443148 dos autos de origem). Em seguida, a Oficiala de Justiça certificou que, diante da suspeita de ocultação, procedeu à citação por hora certa, tendo sido atendida por funcionária da agravada e deixado o mandado de citação na caixa de correio do apartamento (Id. 166770270 dos autos de origem). Transcorrido o prazo legal sem oferecimento de defesa, foi nomeada a Curadoria Especial para a representação da devedora (ID. 174257933 dos autos de origem), nos termos da regra prevista no art. 72, inc. II, do Código de Processo Civil. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 235318101) que julgou o pedido procedente. Inaugurada a fase de cumprimento de sentença, houve a constrição, por meio do Sisbajud, sobre o montante de R$ 2.408,84 (dois mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e quatro centavos) (Id. 262235687 dos autos de origem). A Curadoria Especial foi intimada para se manifestar a respeito do bloqueio, ocasião em que requereu a expedição de ofícios às instituições financeiras responsáveis pela constrição, bem como ao INSS, com o intuito de esclarecer a natureza das contas atingidas e a origem dos valores bloqueados. Sustentou que as aludidas informações seriam imprescindíveis para a verificação de eventual impenhorabilidade, sobretudo diante da impossibilidade de contato direto com a representada. O Juízo singular, no entanto, indeferiu o requerimento, ao fundamento de que é atribuição do devedor comprovar a impenhorabilidade dos valores. Com efeito, em regra é atribuição do devedor o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Ocorre que o afastamento do sigilo bancário somente pode ocorrer mediante ordem judicial, não sendo possível atribuir à Curadoria Especial a promoção de diligências que extrapolam suas atribuições institucionais, sobretudo quando atua em defesa de parte citada fictamente, sem possibilidade de contato direto com a representada. Nesse cenário, a aplicação dos princípios da efetividade e da cooperação processual assume especial relevância, pois incumbe ao Poder Judiciário assegurar que a atuação da Defensoria Pública, notadamente no exercício da Curadoria Especial, seja minimamente eficaz. De fato, exigir que a Curadoria produza prova que depende de ordem judicial constitui obstáculo intransponível à plenitude de defesa, esvaziando a própria razão de ser da sua nomeação. Ademais, o sistema Sisbajud não informa se a quantia atingiu conta corrente, poupança ou mesmo eventual conta de natureza salarial ou previdenciária. Assim, diante da inexistência de especificação da natureza das contas alcançadas pela constrição, revela-se necessária a expedição de ofício à instituição financeira responsável, para que esclareça o tipo de conta alcançada pelo bloqueio judicial. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste egrégio Sodalício: “EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DEFENSORIA PÚBLICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DOS VALORES BLOQUEADOS. PENHORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à instituição financeira para informar a natureza da conta bancária em que houve bloqueio de valores no curso da ação de execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da controvérsia está em definir se é possível a expedição de ofício à instituição financeira para informar a natureza da conta bancária em que houve bloqueio de valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É possível a expedição de ofício à instituição financeira para informar a natureza dos valores bloqueados, em sintonia com o princípio da colaboração, especialmente quando o pedido emana da Defensoria Pública na qualidade de Curadoria Especial. 3.1. Jurisprudência: “(...) 2. O pleito da Defensoria Pública para expedição de ofício, pelo Juízo a quo, à instituição financeira, solicitando informações acerca da natureza da conta em que houve a constrição judicial é essencial para o exercício da defesa nos autos. Isto porque, no exercício da Curadoria Especial, a Defensoria Pública não possui contato com a agravante, não podendo obter informações particulares de outra forma. (...)”. (07136022120188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2018). IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Tese de julgamento: "É possível a expedição de ofício à instituição financeira para informar a natureza dos valores bloqueados, em sintonia com o princípio da colaboração, especialmente quando o pedido emana da Defensoria Pública na qualidade de Curadoria Especial." ______________________ Dispositivos relevantes citados: LC 80/94, art. 89, X; Lei 6.830/80, art. 10; CPC, art. 854, § 3o, inciso I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07136022120188070000, Rel. Sandoval Oliveira, j. 13/11/2018; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07136931420188070000, Rel. Flavio Rostirola, j. 18/09/2018.” (Acórdão 2010143, 0709104-32.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CURADORIA DE AUSENTES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os princípios da efetividade e cooperação da prestação jurisdicional devem ser respeitados para que a Defensoria Pública possa exercer seu papel e garantir a plenitude de defesa à parte executada. 2. Estando o executado sob a representação da Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, e tendo em vista que o órgão não poderia diligenciar diretamente à instituição bancária para obter informação a respeito do tipo de conta, se corrente ou poupança, necessária a medida judicial para que se possa exercer a plenitude de defesa. 3. Havendo bloqueio de valores na conta da parte executada defendida pela Curadoria de Ausentes, sem a especificação do tipo de conta bancária, é cabível a expedição de ofício à instituição bancária em que ocorreu a constrição, para que informe a natureza da conta bancária em que foi realizado o bloqueio judicial. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1953965, 0734919-65.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024.) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, verifica-se que a providência requerida pela Curadoria especial não apenas encontra respaldo no ordenamento jurídico, como se revela necessária para preservação da regularidade da fase de cumprimento de sentença e para assegurar a efetividade dos direitos processuais da parte devedora. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente se afiguram verossímeis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, igualmente se encontra presente, pois a liberação imediata dos valores bloqueados tem o potencial de ocasionar prejuízo irreversível à devedora. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada, deixando para a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À cooperativa agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 24 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator